Tribunal: TJDFT
Processo: 0773909-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os eminentes causídicos que subscreveram eletronicamente o apelo manejado pelas requerentes - Drs. Christian Barbalho, OAB/DF 28.993, Dr. Heber Kersevani, OAB/DF 40.462 e Dra. Bianca Borges, OAB/DF 64.990 -, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que os constituíram como patronos dos ora apelantes. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-las, assinalo às apelantes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergiram os poderes dos firmatários da apelação que aviaram, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)